Tribunal: TJBA
Processo: 8046485-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046485-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUNNYE COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): MANUELA PRATES SANTOS AGRAVADO: CHEFE DO POSTO FISCAL BENITO GAMA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MERCADORIAS EM CONTEXTO DE IRREGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória em Mandado de Segurança, cujo objeto era impedir a apreensão de mercadorias realizada por autoridade fiscal estadual sob a alegação de ausência de respaldo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se no caso ora posto a retenção de mercadorias configura coação indevida vedada pela Súmula 323 do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em Mandado de Segurança, especialmente o fumus boni iuris. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida ao final do processo (periculum in mora), conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4. A jurisprudência é pacífica, inclusive com amparo na Súmula 323 do STF, no sentido de afasta a possibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos. 5. Todavia, admite-se tal medida quando destinada à apuração de irregularidades fiscais e identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 6. No caso concreto, há elementos suficientes que indicam a existência de possível fraude na operação comercial, como a ausência de documentação fiscal válida e a reincidência de transações com mercadorias que nunca chegam ao destino declarado. 7. A atuação do Fisco estadual se deu com respaldo no art. 31-E do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (Decreto 7.629/1999), o qual autoriza a apreensão como meio de documentação da infração e constituição de prova material. 8. Diante da ausência de demonstração do fumus boni iuris, revela-se inadequada a concessão da liminar pleiteada pela agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, especialmente o fumus boni iuris, cuja ausência justifica o indeferimento da medida. 2. A apreensão de mercadorias é admitida como meio de apuração de irregularidades fiscais e identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não se confundindo com medida coercitiva para pagamento de tributo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto nº 7.629/1999, art. 31-E. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 323; TJBA, AgR nº 0505196-51.2015.8.05.0001, rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 14.10.2020; TJGO, Remessa Necessária nº 0257830-53.2019.8.09.0100, rel. Des. Norival Santomé, j. 29.03.2021; TJPE, AI nº 0009814-22.2021.8.17.9000, rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, j. 20.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046485-33.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA